Tribunal: CARF
Processo: 13710.000687/2004-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.000687/2004-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.712 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
MARCO ANDRÉ COELHO DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEMPESTIVIDADE
É intempestivo o recurso apresentado após o prazo de 30 dias cotados da
ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, conhecendo apenas a preliminar de tempestividade, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
O presente processo veicula auto de infração (e-fls. 12 e ss) lavrado para fins de
exigência de Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício 2001, no valor total de R$ 27.017,29,
em face da glosa de IRRF e de imposto pago no exterior.
O sujeito passivo impugnou parcialmente o lançamento (vide e-fls. 2 e ss),
requerendo seja admitida a compensação do imposto pago no exterior, o que foi rejeitado pela
decisão de piso, constante Acórdão de e-fls. 62 e ss, que entendeu não ser possível tal
compensação na DIRPF apresentado no modelo simplificado.
Cientificado da decisão de piso, em 31/03/2008, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 02/05/2008 (e-fls. 78 e ss). Alega te sido intimado da decisão de piso em
02/04/2008; e requer seja admitida a compensação do imposto pago no exterior, reputando
inadequada a fundamentação dada no lançamento arpa efetuar tal glosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.000687/2004-51
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.712 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13710.000687/2004-51

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
A defesa alga ter sido intimado da decisão de piso em 2 de abril de 2008, o que
reputo tratar-se de preliminar de tempestividade. Não obstante, os documentos acostados aos
autos, em especial os que constam das e-fls. 74 e 75, evidenciam que a ciência ocorreu em
31/03/2008, sendo intempestivo o recurso aprestado em 02/05/2008, ao teor do 33 do Decreto no
70.235, de 1972.
Deixo de conhecer das alegações de mérito do recurso, face à intempestividade.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer da preliminar de tempestividade, e
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital